Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. NULIDADE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS. INDEFERIMENTO.
1. Nos termos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A rigor, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, é válido o negócio jurídico celebrado por agentes capazes, com objeto lícito, possível e determinado ou determinável e na forma prescrita ou não defesa em lei.
3. Não há plausibilidade do direito de indisponibilidade de imóvel vendido quando ausente nos autos evidências suficientes que demonstrem a alegada má-fé do comprador que configure vício de consentimento e macule o contrato celebrado com expressa manifestação de vontade da autora.
4. Não há risco ao resultado útil do processo quando não se verifica indícios nos autos de que o agravado pretenda dilapidar seu patrimônio, desprovendo-se de recursos para eventual ressarcimento de perdas e danos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.